Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731260-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA NUNES FERREIRA AGRAVADO: ROSANA PEREIRA CALDAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) interposto por Patrícia Nunes Ferreira contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via SERAJUD e SPCJUD, além da diligência por meio do sistema CENSEC (proc. no 0723749-40.2017.8.07.0001, ID no 152723523). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas com o intuito de coagir a devedora a pagar os valores que lhes são devidos não seria razoável e merece ser reformada. 3. Sustenta que a adoção de medidas atípicas seria necessária no caso concreto como mecanismo de coagir a agravada a providenciar o pagamento da dívida, uma vez que todas as outras pesquisas realizadas nos sistemas conveniados não tiveram sucesso. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 49548225 e no 49548223). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do executado, ora agravado, sem êxito, conforme se verifica no processo originário. 12. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente porque possui caráter residual. 13. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 16. Para que haja justo motivo em adotar as medidas atípicas supracitadas, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição da devedora. 17. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 18. Nas pesquisas realizadas via RENAJUD e INFOJUD na origem, não consta automóvel registrado em nome da devedora. O mesmo ocorreu ao expedir ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal para que fornecesse os dados de inscrição de bens eventualmente registrados me nome da devedora (ID no 159854790). 19. Como consequência, não há indícios de que a suspensão da CNH da agravada contribuirá, de algum modo, para o pagamento dos valores remanescentes devidos, uma vez que atingem a pessoa da devedora e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 20. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 21. Conforme ponderado na decisão recorrida, a inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes pode ser realizada sem a necessária intervenção do Poder Judiciário e a diligência via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não se presta à finalidade pretendida pela agravante, de modo que não contribuirá para a satisfação do seu crédito. 22. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que as medidas pleiteadas são inócuas para a obtenção do resultado pretendido, diante da ausência de comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar a credora na persecução do crédito. 23. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema no 1137 cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” 24. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 25. Contudo, há distinguishing que permite o julgamento do recurso, pois as medidas pleiteadas na origem foram indeferidas por falta de demonstração dos pressupostos mínimos de efetividade, nos termos anteriormente salientados. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 28. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 30. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 31. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO